Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Juizado Especial. Processo Civil. Penhora de direitos aquisitos de imóvel. Alienação fiduciária. Bem de família. Não comprovado. Agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor em face de decisão proferida nos autos n. 0718349-85.2021.8.07.0007, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que deferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel de sua propriedade. Em suas razões recursais, defende a impenhorabilidade do imóvel, nos termos da Lei 8.009/90, uma vez que é o seu único imóvel, utilizando-o para a moradia familiar. Assim, requer, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito sob o argumento de tratar-se de bem de família.

III. Razões de decidir.

4. A Lei 8.009/90 dispõe que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
5. Na espécie, trata-se de um imóvel adquirido pelo devedor, mediante contrato de alienação fiduciária, do que se permite concluir que ele ainda não é proprietário do bem, sendo titular apenas de direitos aquisitivos sobre o imóvel. Neste contexto, tendo em vista que a alegação de impenhorabilidade não é oponível à Instituição Financeira, surge para os credores do Agravante a expectativa de que na hipótese de o devedor também se tornar inadimplente perante a Instituição Financeira, eventual crédito em favor do Agravante possa ser penhorável. Por isso, se mostra legítimo o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos que o devedor/Agravante possua sobre o imóvel, sobretudo quando se verifica na matrícula do imóvel o registro de outras execuções em face do executado.

IV. Dispositivo e tese.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.